Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS DE MEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA EM ABERTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE MANEIRA IGUALITÁRIA (ART. 90, §2o, CPC).
1. Restou demonstrado que o depósito judicial realizado pela parte ré implicou em verdadeiro reconhecimento do pedido, referente à prestação em aberto da Cessão de Direitos de Meação, firmada entre as partes.
2. Diante do reconhecimento parcial do pedido, é impossível dizer que uma parte sucumbiu exclusivamente. E, salvo disposição expressa no acordo, cada uma das partes deverá suportar igualmente as despesas processuais (art. 90, §2o, CPC).
3. Apelo não provido.